Tribunal: TJMT
Processo: 1007197-06.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007197-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ELOY SCHAPHAUSER - CPF: 069.450.239-15 (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FIXAÇÃO DE DIAS MULTA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.”
(N.U 1014624-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007197-06.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG” E ANTIGO BANCO FICSA S.A.)

AGRAVADO: ELOY SCHAPHAUSER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG” E ANTIGO BANCO FICSA S.A.)

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, em ação declaratória de inexistência de contrato c/c consignação em pagamento e indenização por dano moral ajuizada por
ELOY SCHAPHAUSER
,
deferiu parcialmente o
pedido de concessão de tutela de urgência, para
que a requerida se abstenha de realizar cobranças referentes ao contrato de empréstimo consignado com parcelas no valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

O agravante sustenta, em síntese, que “
a
parte Agravada sustenta que o desconto no valor de R$129,00 do seu benefício previdenciário é indevido, alegando que, se tais descontos não forem suspensos, terá sua renda mensal excessivamente diminuída e passará por situação financeira difícil. ASSIM, AO FINAL REQUEREU A VEDAÇÃO DE POSSÍVEIS DESCONTOS. O i. Magistrado singular, ao proferir a decisão que deferiu a antecipação de tutela determinou que a parte ré o cancelamento, em 05 dias, dos descontos mensais realizados em folha de pagamento/proventos da parte autora referente ao contrato de mútuo identificado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 É importante se ressaltar, assim como feito em diversos recursos já distribuídos perante este Egrégio Tribunal, que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS. Desta feita, é TOTALMENTE incabível o arbitramento de MULTA DIÁRIA no valor de R$300,00, quando se trata de uma prestação MENSAL no valor de R$ 32,00, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada MENSALMENTE e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.”

Requer, ao final, “
a concessão de efeito suspensivo AO PRESENTE AGRAVO, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas. Ao final, seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão
proferida em ação movida por
ELOY SCHAPHAUSER
,
que

deferiu parcialmente o
pedido de concessão de tutela de urgência, para
que a requerida se abstenha de realizar cobranças referentes ao contrato de empréstimo consignado com parcelas no valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

No caso dos autos, o presente recurso não merece acolhimento.

É que analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação da liminar, que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque, a probabilidade do direito não está evidenciada pelos elementos de prova constantes dos autos, já que, ao menos nessa fase processual, não se pode conceber como ilegítima a fixação da multa, tampouco pode se reconhecer ilegítimo o prazo estipulado para cumprimento da decisão, nos termos do decidido pela magistrada de 1º grau.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 /CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO (“FUMUS BONI IURIS”) E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO (PERICULUM IN MORA”). PRESENÇA. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. VALOR E PRAZO COMPATÍVEIS COM A SITUAÇÃO.RECURSO DESPROVIDO. Art. 300 /CPC. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (TJ-PR - AI: 00478266920218160000 Umuarama 0047826-69.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 04/11/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021).”

De fato,
a baixa dos apontamentos restritivos pode se dar pela simples expedição de ofício ao órgão competente, sem a necessidade de fixação de multa. Todavia, pode ser esta fixada pois é o meio de coerção para que seja dado efetivo comprimento à obrigação judicial imposta, de modo que necessária a manutenção da decisão nesta fase processual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA QUE O AGRAVANTE LEVANTE A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DA MULTA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES PRESENTE – VALOR DA MULTA FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta da Republica, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22200682620188260000 SP 2220068-26.2018.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 04/12/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2018)

Da mesma forma, é cediço que o valor da
astreinte,
não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório, de modo a comprometer o cumprimento da determinação. Tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, desviando-se de sua finalidade quando atinge patamar exorbitante.

Assim, tendo o valor do dia multa fixado em R$ 300,00 (trezentos reais) não pode ser considerado exorbitante, de modo que mantenho, nesse momento, o valor fixado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – PARTE DO RECURSO PREJUDICADO – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA COM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE REAPAROS NO IMÓVEL E INSTALAÇÃO DE TOMADAS 220 VOLTS – SEGUNDO PONTO DO RECURSO - VALOR MULTA PELO DESCUMRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO - AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 537 DO CPC- PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1º, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC.Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação. (N.U 1014624-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019 - destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – FORTES INDÍCIOS DA NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CONSERTO – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante de fortes indícios de que persistem as infiltrações no imóvel novo adquirido pela recorrida das agravantes, inviável o acolhimento do pedido formulado no sentido de reconhecer a inexistência de mais reparos a serem realizados no apartamento. Constatado que a agravada tem tido problema desde quando pegou as chaves do imóvel novo, passando por várias obras de reparação para conserto de defeitos técnicos como infiltração, desabamento e problemas no quadro elétrico, não se afigura razoável a dilação do prazo para conclusão dos reparos.A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não a obrigar ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. Não havendo limitação, dá-se parcial provimento do recurso para fixá-la em 30 dias. (N.U 1003770-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019 - destaquei).”

Assim, considerando que a
astreintes

é o meio de coerção para que seja dado efetivo comprimento à obrigação judicial imposta, de modo que necessária a manutenção da decisão proferida, inclusive no valor fixado pelo juiz de primeiro grau, posto que não pode ser considerada excessiva, bem como deve ser mantido o prazo para cumprimento da obrigação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023